Tribunal: STF
Processo: MS 39042
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



     



MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. 



     



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oscar de Oliveira Castro em face do Acórdão nº 7.252/2022 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União.



    2. Esclarece o impetrante que se aposentou, com proventos integrais, em 04/07/2018, como Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal - do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.



    3. Afirma que, em 22/11/2022, mediante o Acórdão nº 7.252/2022, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu “pela aparente ilegalidade na concessão de sua aposentadoria com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, oriunda da incorporação dos quintos de Função Comissionada (FC-05) de Executante de Mandados, com a verba remuneratória denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), cessando o respectivo pagamento em sua integralidade”.



    4. Sustenta que incorporou os quintos da Função Comissionada (FC-05 – VPNI) no período de 1998 a 2001 e que “a legislação prevê o recebimento da VPNI incorporada com a GAE, devido à natureza distinta de ambas as parcelas, além de não haver vedação expressa na Lei Federal nº 11.416/2006 (que instituiu a GAE)”.



    5. Argumenta que “tanto a VPNI dos quintos incorporados, quanto a GAE, foram cumulativamente pagas as respectivas parcelas há mais de dezesseis anos, de forma contínua e ininterrupta” e que teria transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 54, caput e parágrafo primeiro, da Lei federal nº 9.784, de 1999.



    6. Afirma que “a mudança de entendimento administrativo constante no acórdão nº 7.252/2022 do TCU é abrupta de tal modo, que desconsiderou qualquer regra de transição, acaso fosse aplicado, assim como prevê o art. 23 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB)”.



    7. Aduz que “houve descontos sobre ambas as parcelas de VPNI e GAE, devendo, ambas então, terem repercussão sobre os proventos do Impetrante” e que os proventos de aposentadoria devem “ser calculados com base na totalidade da remuneração do cargo efetivo que exercia, até porque, dada a natureza remuneratória, as parcelas de VPNI e GAE integram a remuneração contributiva utilizada no cálculo de seus proventos”.



    8. Sustenta ter direito adquirido à incorporação dos quintos e à manutenção da GAE, em vista de sua “compatibilidade com as demais parcelas remuneratórias já incorporadas” e à irredutibilidade dos seus proventos.



    9. Pede, em sede liminar, “a suspensão imediata dos efeitos do acórdão nº 7252/2022 do Tribunal de Contas da União (2ª Câmara), assim como de qualquer outra determinação de corte da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de quintos incorporados pelo Impetrante, bem como mantendo a devida percepção sem prejuízo do recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE)” e o “reestabelecimento do pagamento da VPNI e da GAE na composição da aposentadoria do Impetrante”.



    10. Ao fim, requer a concessão da segurança para: 



    “(1) declarar a decadência do direito de o Impetrado efetuar o corte da VPNI, decorrente da incorporação dos quintos, e da GAE, pagas ao Impetrante; ou, subsidiariamente, se não for declarada a decadência, declarar a legalidade do pagamento cumulativo das parcelas relativas à VPNI decorrente da incorporação dos quintos e da GAE do Impetrante; ou subsidiariamente ainda, se não for declarado o direito na forma dos pedidos anteriores, declarar o direito do Impetrante à conversão do VPNI em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros e sem retroatividade; e, em qualquer hipótese, declarar o direito do Impetrante a não restituir o que recebeu devidamente no período, inclusive os valores percebidos anteriormente e em sede de Tutela Antecipada; 



    (2) anular o acórdão nº 7252/2022 do Tribunal de Contas da União (2ª Câmara), e demais atos administrativos que determinem ou venham a determinar o corte ou a compensação retroativa da VPNI de quintos ou da GAE em desfavor Impetrante; 



    (3) determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir devolução e realizar o corte ou qualquer compensação retroativa da VPNI de quintos ou da Gratificação de Atividade Externa do Impetrante, e mantenha ou restabeleça os benefícios eventualmente suprimidos dos provento do Impetrantes, bem como pague, ao Impetrante, o passivo decorrente de eventual supressão das parcelas, desde a impetração do mandamus”.



     



    Pois bem. 



    11. A parte impetrante não formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tampouco infere-se da documentação juntada aos autos (e-docs. 2, 3 e 5), a princípio, a impossibilidade de o impetrante fazer frente às despesas com a impetração deste mandado de segurança ou de eventuais recursos interpostos, sem a afetação da subsistência própria ou de sua família. 



     



    12. Além disso, verifico que não foi trazida aos autos a integralidade do voto do Relator que resultou na prolação do Acórdão nº 7.252/2022 – TCU – 2ª Câmara, apontado ato coator no presente writ, o que prejudica a compreensão da questão discutida.



    13. Assim, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o efetivo o recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição (arts. 290 do CPC), e providenciar a juntada integral do ato coator, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC).



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator